Tribunal: TJMT
Processo: 1022252-25.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022252-25.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIZA BEATRIZ TIRLONI ASSIS - CPF: 408.278.289-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Acompanho a Relatora. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e reformar a decisão monocrática a fim de negar provimento ao recurso inominado interposto

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – DECISÃO MONOCRÁTICA – CONDENAÇÃO EM
VALOR JUSTO E RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. Requisitos presentes no caso.

2.
A
decisão monocrática condenou a parte reclamada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), à título de danos morais.

3. A parte agravante (parte reclamada) requer a reforma da decisão monocrática para que seja julgada improcedente os

pedidos declinados na inicial, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, pelos
fundamentos apresentados neste Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamante), pleiteia o improvimento do referido Agravo, bem como a condenação da parte agravante em honorários advocatícios.

4. O Princípio da Boa-fé Objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, disciplina que: “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”, sendo considerado o princípio basilar
do direito consumerista, o qual origina deveres anexos as Partes, como: lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases da relação jurídica (contratual ou extracontratual).

5. Analisando detalhadamente os autos,
restou comprovado que a parte reclamada ofendeu o Princípio da Boa-fé Objetiva e seus deveres anexos. Assim, praticou ato ilícito (artigo 186 do Código Civil),

que
enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor)
,
conforme demostrada na
decisão monocrática
atacada.

6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
N.U 1011876-65.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023.

7.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que ocorreu no caso em epígrafe, conforme demostrado na decisão monocrática atacada.

8. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribuna de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

9. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Assim, reputo justa e razoável a manutenção do valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

11. Nesse mesmo viés, do
quantum
arbitrado, é entendimento desta Relatora manifestado em vários julgados nesta Turma Recursal, dentre eles, menciono

N.U 1011876-65.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023.

12.

Decisão monocrática mantida.

13.

Agravo Interno conhecido e improvido.

14. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados e
com fulcro no
artigo 46 da Lei 9.099/95.

15.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por BANCO BMG contra decisão unipessoal que proveu parcialmente o recurso inominado de MARIZA BEATRIZ TIRLONI ASSIS para condenar em reparação por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em decorrência da alegação de venda casada (seguro prestamista).

Consoante consta na sentença, a empresa ré anexou aos autos documentação devidamente assinada, inclusive em instrumento apartado do financiamento, o qual comprova a contratação do seguro, bem como explícito o conhecimento das cláusulas respectivas (Id. 180116195).

Por isso, descaracteriza a existência de venda casada, e sim livre manifestação de vontade, por consequência, legitima a cobrança dos valores por serviços e seguros devidamente contratados, inexistindo qualquer prova de vício de consentimento, sobretudo, quando feitos em instrumentos separados, como se disse acima.

Nesse sentido, julgados no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA – PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista.

5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

Essas as razões por que a conclusão dada na origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Sendo o recurso apenas do autor, deixo de manifestar acerca do capítulo da cobrança de juros de saque.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover o recurso de agravo interno e reformar a decisão monocrática a fim de negar provimento ao recurso inominado interposto.

Fixação de custas e honorários advocatícios em desfavor do recorrente-autor, em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024